Tribunal: TJDFT
Processo: 0752201-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752201-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO AVANTE, ESPORTE E SAUDE LTDA, ALTAMIRO OLIVEIRA DA CRUZ, INSTITUTO RENE, ESPORTE E SAUDE LTDA, CELIO RENE TRINDADE VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALTAMIRO OLIVEIRA DA CRUZ, I NSTITUTO AVANTE, ESPORTE E SAUDE LTDA, CELIO RENE TRINDADE VIEIRA, INSTITUTO RENE, ESPORTE E SAUDE LTDA, autores, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com reconhecimento de imunidade tributária e tutela de urgência (no 0714073-36.2025.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 78793179): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por INSTITUTO AVANTE, ESPORTE E SAUDE LTDA, ALTAMIRO OLIVEIRA DA CRUZ, INSTITUTO RENE, ESPORTE E SAUDE LTDA e CELIO RENE TRINDADE VIEIRA em face do DISTRITO FEDERAL. Aduzem que em meados de 2022, impulsionados pela visão de planejamento patrimonial e sucessório, os sócios Célio Rene Trindade Vieira e Altamiro Oliveira da Cruz decidiram constituir, cada um, sua holding: o Instituto Rene, Esporte e Saúde Ltda (CNPJ 45.755.828/0001-98) e o Instituto Avante, Esporte e Saúde Ltda (CNPJ 44.363.720/0001-97). Esclarecem que o objetivo central era a integralização de um imóvel localizado em SCL/S QD 211 BL A LJ 9, com cada holding recebendo 50% do bem, avaliado em R$ 850.000,00 para cada sócio. Ressaltam que a integralização do imóvel foi realizada pelo valor constante da declaração de bens dos sócios, e esse valor correspondeu integralmente às quotas subscritas, sem que qualquer excesso fosse destinado a contas de reserva de capital ou ágio. Dizem que a estratégia inicial envolvia a busca pela não incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), com a suspensão da cobrança deferida. Contudo, a execução da integralização foi imediatamente confrontada por entraves. O imóvel, à época, apresentava pendências, especialmente sua utilização como garantia em empréstimos bancários. Essa situação, infelizmente, impossibilitou o aproveitamento da suspensão concedida e, consequentemente, o registro da integralização no competente cartório de imóveis. Afirmam que em 2023, após diligências e negociações, o banco solucionou as pendências que obstavam o registro. Diante disso, foram realizados novos pedidos de não incidência/imunidade do ITBI. Para Altamiro, o pedido, inicialmente indeferido, foi posteriormente revertido, permitindo a suspensão do tributo que posteriormente foi revogado. Contudo, a situação de Célio revelou-se mais complexa. Apesar de inicialmente parecer deferido, seu pedido foi indeferido, resultando na emissão de uma guia de ITBI no sistema da Secretaria da Fazenda-Sefaz. A situação atingiu um novo patamar em 2024. O cartório de imóveis, após analisar a documentação, indeferiu o registro da integralização. A razão: o transcurso de mais de dois anos desde a criação das holdings, exigindo, para a manutenção da imunidade, a comprovação de atividade preponderante diversa da atividade imobiliária. Destacam que, diante dessa exigência, foi encaminhada à Sefaz robusta documentação contábil, demonstrando a ausência de qualquer atividade operacional preponderante, especialmente a imobiliária, o que, em tese, justificaria a imunidade do ITBI. Alegam que, apesar disso, a Sefaz, até o presente momento, não emitiu as guias para o pagamento do tributo, mantendo a incerteza sobre o desfecho da questão. Objetivam, assim, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do ITBI, a fim de garantir o registro da integralização do imóvel, bem como enviar ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de realizar o registro da integralização do imóvel ao capital social das holdings. Ao final, espera pela procedência total da ação, confirmando a liminar e reconhecendo a imunidade ou não incidência de ITBI e determinando o registro na matrícula do imóvel, sem exigência do imposto. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento de tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O contexto traçado na peça vestibular deixa emergir que a parte autora pretende ver reconhecida a inexigibilidade da cobrança, sob o argumento de que o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, não se revela devido, uma vez que o imóvel de propriedade de seu sócio foi transferido ao patrimônio da pessoa jurídica a título de integralização de capital. Nesse caso, analisando detidamente os autos depreende-se que não estão presentes os requisitos legais. Isto, pois, apesar de o artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, dispor que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, impõe a ressalva de que a exação será devida nos casos em que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Extrai-se do Contrato Social (Id 254315606 - Pág. 4) que o objeto social da demandante se constitui na “prática e ensino de atividades de condicionamento físico, musculação e aeróbico, lutas, artes marciais, assim como realização de palestras, consultorias, eventos esportivos e administração, compra e venda de bens próprios”. Saliento que não foi possível acessar o teor da guia de recolhimento, por intermédio dos links disponibilizados no ID 254315615 - Pág. 8. Não obstante isso, as informações constantes no Id 254315615 - Pág.13 e 15 são no sentido de que o valor do imóvel excede a integralização do capital e que o valor constante na guia de recolhimento do ITBI observa a parcela que excede a integralização do capital, a partir do que não se vislumbra violação de qualquer direito. Quanto ao ponto, impera destacar que, em relação à inexigibilidade da arguida exação, tem-se que sua apreciação deve ser objeto de exame meritório, sobretudo, porque a cognitividade nessa fase processual é eminentemente sumária e não exauriente, sendo difícil superar a necessidade de aprofundamento das questões controversas necessárias à emissão de juízo acerca da matéria, notadamente diante do fato de que o objeto social da demandante não torna sólida a conclusão de que a atividade por ela desempenhada não condiz com a compra e venda dos bens imóveis. Pelas razões expostas, à míngua dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, indefiro o requerimento de tutela provisória. Contudo, para a finalidade de suspensão da exigibilidade da cobrança, faculto à demandante o depósito integral do valor respectivo, acompanhado da guia de cobrança atualizada, nos moldes do art. 151, inc. II do CTN. Uma vez comprovado o depósito, determino ao réu que suspenda a exigibilidade de referido crédito, e que se abstenha de incluir o nome do sujeito passivo no cadastro da dívida ativa e em protesto, e se feito, que promova a respectiva baixa, até o julgamento da ação. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” Nesta via de agravo de instrumento, os autores requerem: a) em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo com caráter ativo, para suspender imediatamente a exigibilidade do ITBI relativo à integralização do imóvel matriculado sob no 33.301 do 1o ORI/DF; b) o afastamento da exigência de depósito judicial, bem como determinar a expedição de ofício ao cartório para proceder de imediato ao registro da integralização do imóvel ao capital das sociedades agravantes, independentemente de pagamento ou depósito do imposto, até o julgamento final do recurso; c) no mérito, o provimento integral do agravo, com a reforma da decisão de primeiro grau para conceder a tutela de urgência pedida na inicial, reconhecer a imunidade do ITBI na integralização do imóvel ao capital das holdings, confirmar em definitivo a suspensão da exigibilidade do tributo e a regularidade do registro da integralização. Narram haver constituído holdings para planejamento patrimonial e sucessório, integralizando em cada empresa 50% de imóvel localizado na CLS 211, pelo valor de R$ 850.000,00 para cada uma, exatamente o valor constante nas declarações de IR dos sócios, sem qualquer parcela destinada a reserva de capital ou ágio. Sustentam ser a SEFAZ/DF, em momento anterior, reconhecedora da imunidade por meio de atos declaratórios, mas o cartório de imóveis recusou o registro exigindo, indevidamente, comprovação de não preponderância imobiliária após dois anos de atividade. Alegam estar a decisão agravada em contrariedade ao Tema 796 do STF e ao acórdão do Pleno do TJDFT (Acórdão 1.684.813), os quais reconhecem ser incondicionada a imunidade do ITBI na hipótese de integralização de bens ao capital social, sendo irrelevante a atividade preponderante da pessoa jurídica nessa situação, bem como inadmissível restringir a imunidade com base em valor venal unilateralmente fixado pelo fisco. Rebatem o fundamento de suposto “excesso” tributável, afirmando ter sido todo o valor do imóvel destinado ao capital social, sem qualquer parcela contabilizada em reservas, razão pela qual não haveria base econômica legítima para incidência do ITBI. Asseveram ainda inexistir faturamento, muito menos imobiliário, nas sociedades, o que afastaria, de qualquer modo, a noção de atividade preponderantemente imobiliária. Apontam periculum in mora porque, sem o registro da integralização, o imóvel permanece em nome das pessoas físicas, sujeito a constrições por dívidas pessoais e impossibilitando o uso do bem como garantia em operações de crédito e na organização patrimonial planejada. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e juntado o recolhimento do preparo (ID 78824886). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reconhecimento de imunidade tributária e tutela de urgência ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual os autores, ora agravantes, pleiteiam a suspensão da exigibilidade do ITBI, a fim de garantir o registro da integralização do imóvel, bem como enviar ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para realizar o registro da integralização do imóvel ao capital social das holdings. O cerne da controvérsia está em analisar se: a) incide a imunidade de ITBI na integralização do imóvel ao capital social das holdings agravantes, independentemente da atividade preponderante por elas exercida; b) é legítima a exigência de ITBI sobre suposto valor excedente ao capital integralizado, com a suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito integral do tributo. Inicialmente, cumpre destacar ser o art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, dispositivo no qual se prevê não incidir ITBI “sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 796, firmou a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. De fato, no caso dos autos, os agravantes sócios transferiram às pessoas jurídicas (holdings) imóvel cujo valor declarado era superior ao valor do capital social a ser integralizado. É o que se extrai do documento acostado ao ID 254315615 dos autos de origem: “(...) Verificamos que o valor de integralização para o imóvel objeto da inscrição 05103517 encontra-se consideravelmente abaixo do estimado por esta secretaria. No caso em tela, o valor integralizado é aquele da aquisição do imóvel, em 2009, já distante do cenário atual para a região. Adicionalmente, destaca-se que, conforme matrícula de RGI, o imóvel foi dado como garantia para um crédito de R$ 4.000.000,00, denotando que seu valor venal não é de R$ 1.700.000,00 (para 100% do imóvel).” -g.n Observe que o ente distrital instaurou o referido processo administrativo e afastou os valores declarados pelos ora agravantes com fundamento na superioridade do valor de mercado. Segue alguns julgados desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA COM BENS IMÓVEIS DOS SÓCIOS. IMUNIDADE LIMITADA AO VALOR DO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E O VALOR VENAL DOS BENS. VALOR EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 796 E DO TEMA REPETITIVO 1113. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. 2. A impetrante pretende reconhecimento do direito à imunidade integral do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI com base no valor dos imóveis declarado nas DIRFs dos sócios (R$ 1.003.264,04), o qual apresenta significativa divergência em relação ao valor de mercado dos bens (R$ 7.116.770,88). 3. O art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal prevê que não incide ITBI “sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 796, firmou a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 5. A imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal destina-se exclusivamente à integralização do capital social e, portanto, não deve alcançar o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que exceder o limite do capital social subscrito. 6. Para aferição do excesso deve ser utilizado como parâmetro o valor venal do imóvel, que é a base de cálculo do ITBI, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1113. 7. A Lei 9.249/1995 disciplina o imposto de renda e, portanto, não tem repercussão direta no âmbito de incidência do ITBI. Desse modo, a possibilidade de o sócio integralizar o capital social pelo valor declarado em sua declaração de bens (art. 23, caput) não impede a incidência do ITBI, caso seja apurado que o valor declarado é inferior ao valor de mercado e ultrapassa o limite do capital a ser integralizado. 8. Na hipótese, o Fisco Distrital instaurou processo administrativo no qual afastou os valores declarados pela apelante com fundamento na superioridade do valor de mercado dos imóveis. A apelante, inclusive, interpôs recurso administrativo, porém sem êxito. 9. A conduta da Fazenda Pública Distrital encontra aparo legal e na jurisprudência vinculante dos tribunais superiores. A sentença, portanto, deve ser mantida. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, APC 0704831-53.2025.8.07.0018, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de DJe: 18/11/2025.) -g.n. “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE LIMITADA AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. APLICAÇÃO DO TEMA No 796/STF E DO TEMA No 1.113/STJ. RISCO DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade relativa ao ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal abrange a totalidade do valor dos bens imóveis transferidos à pessoa jurídica, ainda que excedam o valor do capital social integralizado; (ii) estabelecer se o valor declarado no contrato social goza de presunção de veracidade para fins de cálculo do ITBI, à luz do Tema no 1.113/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36 do Código Tributário Nacional restringe-se aos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica estritamente para integralização do capital social, não se estendendo ao valor dos bens que exceder esse limite. 4. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 796376, firmou tese no sentido de que a imunidade tributária relativa ao ITBI não alcança o valor dos imóveis que ultrapasse o capital subscrito, ainda que incorporados ao patrimônio da empresa (Tema no 796). 5. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.113, o valor de mercado do imóvel, e não o valor declarado no contrato social, deve ser adotado para efeitos de identificação da base de cálculo do ITBI, podendo a autoridade fiscal desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte, desde que instaure o devido processo administrativo. 6. Carece de amparo legal a pretensão de reconhecimento da imunidade tributária em relação à integralidade do valor do imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o capital social integralizado for inferior ao valor a ele atribuído pela autoridade fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. (...)” (TJDFT, APC 0701575-05.2025.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 16/07/2025) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BENS IMÓVEIS DADOS EM INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PREPONDERÂNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR NOMINAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. LEI 3 .830, ART. 5o. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo inteligência contida no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36 do Código Tributário Nacional, não há incidência do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos) sobre a transmissão de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. 2. A imunidade tributária, contudo, deve alcançar somente o valor dos bens necessários e suficientes à integralização do capital social da empresa, não contemplando o valor dos bens imóveis incorporados que exceder o limite da cota a ser subscrita. Precedente Jurisprudencial - RE no 796376/SC. 3. Tratando-se a imunidade para as incorporações de imóveis ao capital social das pessoas jurídicas de uma exceção à regra do pagamento do tributo, o exame da matéria quanto à possibilidade de se conceder imunidade tributária a bens, cujo valor se mostra substancialmente superior ao valor das cotas que se prestam a integralizar, deve-se conformar à teleologia dos dispositivos constitucionais e legais incidentes à espécie. 4. Nos termos do art. 5o da Lei no 3.830/2006, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. Assim, não há que se falar em incidência do imposto sobre o valor nominal do bem. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (TJDFT, APC 07013338520218070018, Relator.: Simone Lucindo, Data de DJE : 21/09/2021) – g.n Ressalte-se, por oportuno, a negativa de concessão da liminar pelo magistrado a quo não guarda relação com eventual análise acerca da atividade preponderante desenvolvida pela empresa, mas se fundamenta na diferença entre o valor venal atribuído ao imóvel e o montante efetivamente integralizado ao capital social, circunstância a qual, em sede sumária, afasta a plausibilidade necessária ao deferimento da medida de urgência. Por fim, importante mencionar ser, a despeito da ausência de probabilidade do direito, verificada a necessidade de dilação probatória, com aprofundamento da instrução e oportunização de manifestação das partes, devendo, inclusive, a parte agravante aguardar o regular trâmite processual, em primazia ao contraditório e à ampla defesa. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator